Tribunal: TJES
Processo: 0008891-17.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado; Estupro
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008891-17.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO BENTO CEZARIO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008891-17.2019.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO BENTO CEZARIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

MARCELO BENTO CEZÁRIO DA SILVA

contra

a
decisão

oriunda da

1ª
Vara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21,
§2º, incisos I, III e IV e §4º, e art. 213, ambos do Código Penal (vítima Iolanda) e art. 147 do Código Penal (vítima José Carlos), na forma do art. 69 do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 01 de agosto de 2019, o denunciado
constrangeu, mediante violência, a vítima Iolanda Bonato, de 76 (setenta e seis) anos de idade, a praticar atos libidinosos e, em seguida, matou a ofendida, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
a
absolvição sumária
quanto ao crime previsto no art. 213 do Código Penal e o decote das qualificadoras do homicídio
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado
em juízo, o réu negou
a prática do crime de estupro, confessando apenas o homicídio
.

C
ontudo, quando ouvido na esfera policial, narrou com detalhes as condutas delituosas, nos seguintes termos:

“
[...]
que sobre os fatos diz que estava morando na Fazenda Santa Terezinha e foi na data de
hoje até a casa
de José Carlos Gomes Bento para poder matar a esposa de José de nome Iolanda, conhecida como ‘Maria’; que chegou na casa e pegou Maria a força onde manteve relações sexuais, em seguida pegou um facão de cabo branco que estava na cabeceira da cama onde enfiou o facão na barriga de ‘Maria’; que o declarante também desferiu socos e chutes; que naquele momento acreditou que tinha matado a vítima, razão pela qual se evadiu;
[...] que afirma
que tentou matar ‘Maria’ para se vingar de José Carlos, pois tem certeza que foi
ele quem
mandou matar seu irmão
de nome ‘Cosme’, conhecido como ‘Nego’
há aproximadamente 03 anos; que sobre os atos sexuais afirma ter tido relação anal e vaginal
contra a vontade da vítima
[...]”.

S
ubmetida a exame de conjunção carnal e coito anal,
a médica legista responsável atestou a impossibilidade de realização da perícia em razão da gravidade do quadro e instabilidade clínica da
ofendida.

O policial militar Fábio Daros Dias afirmou, em juízo, que o réu confessou com detalhes a prática tanto do crime de homicídio quanto do crime de estupro, dizendo que buscava vingança em face do marido da vítima.

A testemunha Ubaldo Batista esclareceu que encontrou com o recorrente no dia dos fatos, tendo ele próprio contado que matou “Dona Maria” com um “furadão” na barriga. Diante disso, Ubaldo dirigiu-se à residência da vítima, onde a encontrou agonizando, com o rosto inchado e sem roupa.

Atayde Braga de Almeida, também em sede judicial, revelou que populares o disseram que o réu havia estuprado a vítima antes de matá-la.

Na mesma ocasião, Jefferson de Souza Nascimento,
após ouvir do réu que havia matado a vítima, foi até o local, onde a encontrou somente de blusa, esclarecendo, entretanto, que a blusa estava rasgada na metade.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Destaco, ainda, que
demonstrados os indícios de autoria e provas de materialidade delitiva do crime doloso contra a vida, o crime conexo,
desde que igualmente presentes tais requisitos,
também deve ser submetido
ao Tribunal do Júri.
Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA DE CRIME CONEXO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AVALIAR SUA INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022).

Q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la
s
da pronúncia
, desde que a
s
qualificativa
s
seja
m
impertinente
s
ou que esteja
m
manifestamente divorciada
s
do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

ocorreu (I) por motivo torpe, em razão de vingança; (II)
por meio cruel, tendo sido a vítima brutalmente atingida com golpes de facão,
socos e chutes; e (III) através de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, idosa, restou impossibilitada de oferecer qualquer resistência, porquanto fora surpreendida pelos golpes do réu
.

Assim, a
s
referida
s
qualificadora
s
resta
m

plausíve
is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008891-17.2019.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MARCELO BENTO CEZARIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
ESTUPRO. AMEAÇA.

ART. 121, §2º,
INCISOS I, III E IV E §4º, E ART. 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
ESTUPRO.

NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
S
INCISO
S

I, III E IV
DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária
, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

D
emonstrad
o
s os indícios de autoria e provas de materialidade delitiva do crime doloso contra a vida, o crime conexo,
desde que igualmente presentes tais requisitos,
também deve ser submetido
ao Tribunal do Júri.
Precedentes do STJ.

2
.

Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
dora
s
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só pode se
r
excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.
3
.
Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.